Tribunal: TJES
Processo: 5001938-53.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001938-53.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: VALQUIRIA MENDES DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001938-53.2022.8.08.0008

Recorrente: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Recorrida: VALQUIRIA MENDES DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIAÇÃO.
SUSTENTA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. RELATA QUE CHEGOU ANTECIPADAMENTE AO LOCAL DE EMBARQUE E AGUARDOU ATÉ A CHEGADA DO ÔNIBUS. ENTRETANTO, AO TENTAR REALIZAR O EMBARQUE FOI IMPEDIDA DE FAZÊ-LO PELO COLABORADOR DA REQUERIDA QUE A TRATOU DE FORMA DESCORTÊS E RUDE, AFIRMANDO QUE A PASSAGEM SERIA PARA O PRÓXIMO EMBARQUE. NA SEQUÊNCIA, AFIRMA QUE AGUARDOU ATÉ O PRÓXIMO ÔNIBUS, SENDO MAIS UMA VEZ IMPEDIDA DE EMBARCAR, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O ÔNIBUS JÁ HAVIA PARTIDO NO HORÁRIO DESCRITO NA PASSAGEM. POR FIM, ADUZ QUE PERMANECEU A NOITE SENTADA NOS BANCOS DA RODOVIÁRIA, AGUARDADO OS GUICHÊS ABRIREM. PARA ASSIM PODER TROCAR AS PASSAGENS. PLEITEOU INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$15.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS NO IMPORTE DE R$3.000,00.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PONTUANDO O ARGUMENTO DE FALTA DE PROVAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALTA DE DOCUMENTO PROBATÓRIO DA REQUERIDA PARA QUE FOSSE AFASTADO A RESPONSABILIDADE DO DANO CAUSADO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA (ART. 14, §3º, I E II, DO CDC). A RECORRENTE TROUXE TÃO SOMENTE OS RELATÓRIOS DE TELEMETRIA, DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, A FIM DE AFASTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, NÃO TENDO SE DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS. RELATO QUE ESTÁ CALCADO NA CONDUTA INAPROPRIADA DOS PREPOSTOS DA RECORRENTE E DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER INFORMATIVO, A INQUINAR O SERVIÇO DE DEFEITUOSO. PROVA ORAL INDICIÁRIA QUE AMPARA A NARRATIVA EXORDIAL, CONFERINDO-LHE VEROSSIMILHANÇA. A PARTE RECORRENTE, EM CONTRAPARTIDA, NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)